Tribunal: TJDFT
Processo: 0722898-57.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0722898-57.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCIO HENRIQUE SOUSA DA SILVA AGRAVADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por MARCIO HENRIQUE SOUSA DA SILVA contra decisão saneadora proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga (ID origem 196055287), que, nos autos da ação anulatória movida em desfavor de NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A, rejeitou a impugnação ao laudo pericial, homologando-o, além de determinar a conclusão dos autos para sentença. A parte agravante postula o conhecimento e o provimento do presente recurso, reformando a decisão recorrida de modo a reconhecer a nulidade da perícia realizada, da notificação lavrada e inexigibilidade da multa imposta pela concessionária de energia, e a improcedência do pedido autoral. Frise-se que o processo de origem ainda em fase de conhecimento (ação anulatória). Vindo os autos conclusos, de pronto, por força do princípio da não surpresa, facultei à parte recorrente manifestação nos autos acerca do cabimento e da adequação do presente recurso em cotejo com a legislação de regência e com a jurisprudência dominante sobre as hipóteses de mitigação do rol previsto no art. 1.015 do Código de Processo Civil (CPC) (ID 60024135). A parte recorrente manifestou-se por meio da petição de ID 60401254, na qual defendeu o cabimento do agravo de instrumento manejado, pugnando, ao final pelo seu conhecimento e provimento. É o relatório do necessário. Decido. Analisando o caso sob o prisma da orientação emanada do sodalício Superior, por ocasião do julgamento do REsp n. 1.696.396-MT e do REsp n. 1.704.520-MT, segundo a qual "[o] rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação", denoto que o caso vertente não se enquadra nas hipóteses excepcionais definidas pela jurisprudência pátria para interpretação extensiva do art. 1.015 do CPC. Contra pronunciamento judicial que fixa o(s) ponto(s) controvertido(s) a ser(em) abordados na prova pericial a ser realizada nos autos não cabe interposição de agravo de instrumento, porquanto tal hipótese não está expressamente prevista no rol do art. 1.015 do CPC. Ademais disso, não vislumbro, casuisticamente, a urgência decorrente da inutilidade do julgamento dessa questão por ocasião do julgamento de eventual recurso de apelação. Esse entendimento encontra conforto na abalizada jurisprudência desta Corte de Justiça, conforme se afere dos julgados assim ementados: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. HOMOLOGAÇÃO DE LAUDO PERICIAL. DECISÃO NÃO PASSÍVEL DE REFORMA VIA AGRAVO DE INTRUMENTO. ART. 1.015, DO CPC. TAXATIVIDADE MITIGADA. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. 1.A decisão que homologa laudo pericial não é impugnável por meio da via restrita do agravo de instrumento. 2. Em se tratando de prova o juízo singular poderá apreciá-la segundo o princípio do convencimento motivado, sendo certo que sua valoração poderá ser questionada em preliminar de recurso de apelação. Assim, não verificada eventual urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em sede de apelação, há que se manter a decisão que não conheceu do agravo de instrumento. 3. Agravo interno não provido. (Acórdão 1701951, 07174195420228070000, Relator(a): ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 11/5/2023, publicado no DJE: 30/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO. HOMOLOGAÇÃO. LAUDO PERICIAL. HIPÓTESES DE CABIMENTO ELENCADAS NO ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. TAXATIVIDADE MITIGADA. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Não se conhece do agravo de instrumento contra decisão cujo conteúdo não está inserido no taxativo rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil. 2. Para que haja mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015 do CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, segundo o Superior Tribunal de Justiça (STJ), deve haver urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação (Tema 988). 3. No caso, não há decisão sobre tutelas provisórias nem sobre o mérito. A decisão recorrida se limitou a indeferir impugnação ao laudo pericial. 4. Na hipótese, não se verifica urgência na análise da questão, a qual poderá ser suscitada como preliminar de apelação, na forma do art. 1.009 do Código de Processo Civil, oportunidade em que a tese será analisada pelo Tribunal, com base na argumentação lançada na sentença. 5. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1636134, 07138902720228070000, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 27/10/2022, publicado no DJE: 23/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso Agravo interno - Agravo de instrumento não conhecido - Homologação de perícia - Irrecorribilidade em separado - Mitigação do critério taxativo (CPC 1.015) indevida, no caso. 1. A decisão que, na fase cognitiva, homologa perícia não enseja agravo de instrumento, por ser estranha ao rol taxativo do CPC 1.015. 2. A atenuação do critério legal restritivo é medida excepcional, quando presente urgência que deva ser atendida de imediato, sob pena de dano grave e irreversível que implique a inutilidade de eventual apelação, risco que não se faz presente no caso. 3. A estreita abertura promovida pela jurisprudência não pode ser vulgarizada, sob pena de desvirtuar-se o sistema legal, infenso, em regra, à recorribilidade em separado, imediata, das interlocutórias exaradas na fase cognitiva, para além das hipóteses do CPC 1.015. (Acórdão 1610876, 07395453520218070000, Relator(a): FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 25/8/2022, publicado no DJE: 8/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. HIPÓTESES DE CABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROL TAXATIVO. DECISÃO JUDICIAL QUE HOMOLOGOU LAUDO PERICIAL. NÃO INCLUSÃO NAS HIPÓTESES TAXATIVAS. MITIGAÇÃO DA TAXATIVIDADE. IMPOSSIBILIDADE. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. A decisão, em ação de conhecimento, que homologa laudo pericial não permite impugnação por meio de agravo de instrumento, porquanto tal hipótese não está elencada no rol taxativo do artigo 1.015, do Código de Processo Civil. A controvérsia em torno do caráter taxativo da norma contida no artigo 1.015, do Código de Processo Civil, foi resolvida pelo Superior Tribunal de Justiça, pelo rito dos recursos especiais repetitivos (Tema 988), tendo sido reconhecida uma excepcional mitigação da norma, quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Não demonstrada a urgência da questão, incabível a mitigação da taxatividade. Para que se caracterize a litigância de má-fé é necessária a comprovação do improbus litigator, o que não restou demonstrado nos autos. (Acórdão 1256639, 07024535720208070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 17/6/2020, publicado no DJE: 3/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso A toda evidência, a decisão que homologa o laudo pericial, bem assim os debates a ela acessórios, poderão ser eventualmente trazidos em sede de apelação, pelo que não se verifica urgência na matéria trazida ao conhecimento pela via do agravo de instrumento, a qual tampouco está prevista no rol do art. 1.015 do CPC, o que, portanto, não autoriza o trânsito do aludido recurso. Ante todo o exposto, com fulcro no art. 932, III, do CPC c/c art. 87, III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (RITJDFT), NÃO CONHEÇO DO PRESENTE AGRAVO DE INSTRUMENTO. Comunique-se o Juízo a quo. Operada a preclusão, e feitas as comunicações e anotações de praxe, arquivem-se os autos. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 27 de junho de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator